Tribunal: TJMT
Processo: 1018319-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018319-55.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (IMPETRANTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (IMPETRANTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WALISON ANDRE KASBURG - CPF: 047.255.081-01 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), WALISON ANDRE KASBURG - CPF: 047.255.081-01 (REU), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018319-55.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: WALTER DJONES RAPUANO, ANTONIO LENOAR MARTINS, GETULIO GEDIEL DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E TRANSPORTE DE AGROTÓXICO EM DESACORDO COM AS NORMAS LEGAIS – SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – ALUSÕES GENÉRICAS À GRAVIDADE DO DELITO– ARGUMENTAÇÃO INIDÔNEA – ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de
elementos extraídos do caso concreto
, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta.

Argumentos que se amoldam a qualquer situação, ou que fazem referência à gravidade genérica do crime, em tese cometido, não bastam para a segregação cautelar.

Diante da pouca idade do paciente e da ausência de outros registros criminais, a submissão dele a medidas cautelares alternativas mostra-se suficiente para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018319-55.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: WALTER DJONES RAPUANO, ANTONIO LENOAR MARTINS, GETULIO GEDIEL DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Walison André Kasburg,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) em 28-11-2019, o paciente foi preso, em fragrante delito, por ter cometido, em tese, os crimes previstos no art. 180 do Código Penal (receptação) e no art. 56 da Lei n. 9.605/1998 (transporte de agrotóxico em desacordo com as normas legais); 2) não há motivação idônea na ordem de segregação; 3) o crime não foi cometido com violência, e a gravidade abstrata não justifica o cárcere; 4) não há probabilidade de reiteração delitiva; 5)
“a narrativa, por si só, de como se deu, em tese, o desenrolar dos fatos tidos por delituosos, ou, ainda a narrativa de crime antecedente à receptação, não praticado pelo paciente, não é fundamentação idônea e nem serve para, demonstração, no particular, da gravidade concreta, mormente quando se tratar de fatos que compõem as elementares do tipo penal
” (sic); 6) “
mesmo que fosse sentenciado à pena máxima, considerando ainda a detração, o regime prisional a ser aplicado jamais será o fechado
” (sic); 7)
é primário, tem endereço certo e ocupação lícita; 8) a imposição de medidas cautelares alternativas é mais adequada ao caso (Id. 26349456).

A liminar foi indeferida no plantão judicial (Id. 26354459), e
a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 27305491).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
concessão
da ordem (Id. 31389973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018319-55.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos registram que o paciente foi preso, em flagrante delito, transportando 84 (oitenta e quatro) galões de 5 (cinco) litros do produto Platinum Neo, que se constatou ser produto de crime ocorrido no município de Feliz Natal (Id. 26349457).

Na audiência de custódia, a prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos:

Como é certo em nosso ordenamento, para que possa subsistir a constrição premonitória, necessário se faz a presença de seus pressupostos, do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Aquele corresponde aos indícios de autoria e à prova da materialidade do crime, enquanto estes equivalem à presença da necessidade da custódia como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de lei penal (art.312, do CPP).

In casu, nota-se que as penas máximas dos crimes imputados, se somadas, ultrapassam os 04 (quatro) anos de pena privativa de liberdade, preenchendo assim o requisito do artigo 313, I, do CPP.

Sobre os indícios da existência do crime e de autoria, tenho que os mesmos restam devidamente clarificados através do termo de apreensão, entrega, boletim de ocorrência, documento que mostra o número do lote dos produtos, bem como pelos depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do autuado, na medida em que declararam perante a autoridade policial, em suma, que em apoio a equipe do INDEA deste Município efetuaram barreira na intersecção da rodovia MT 242 com a 491, em Ipiranga do Norte – MT, quando abordaram o veículo Fiat Strada Adventure Flex, Placa QBX-1993, a qual era conduzida pelo suspeito Walison André Kasburg, e em revista ao interior do veículo foram localizadas 4 caixas de papelão contendo 4 galões de 5 litros do produto Platinnun Neo Lote 0076-19-4000 e, na carroceria que estava enrolada foram encontrados mais 17 caixas de papelão contendo 4 galões de 05 litros do mesmo produto, do qual descortinou-se tratar-se de produto de um roubo ocorrido na cidade de Feliz-Natal.

De outro turno, sobre o periculum libertatis, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, tendo em vista que, como registrado, trata-se de receptação de produto de roubo na cidade de Feliz Natal
.

Ora, são os receptadores de defensivos agrícolas que fomentam o mercado negro de compra e venda de defensivos agrícolas roubados e/ou contrabandeados, principalmente pessoas como o autuado, que faz parte da cadeia de crimes que vai desde o crime violento contra o patrimônio, como no caso do roubo em Feliz Natal, à intermediação entre os agentes criminosos e as revendas, que inclusive, encomendam os produtos que precisam para revender muitas vezes em comércio, restando claro que sem eles a empreitada criminosa não seria tão lucrativa, vez que são eles que realizam a circulação dos produtos roubados/contrabandeados, dando muitas vezes a aparência de produtos lícitos, sendo que prisão processual em comento se sustenta para inibir o círculo.

Além, oportuno frisar que afigura-se inverossímil e pouco crível a versão do indiciado comentada as testemunhas policiais, no sentido de que era apenas responsável pelo transporte dos agrotóxicos, ao buscar o produto carregado em um veículo com a chave no contato, desconhecendo tanto quem o contratou, como para quem entregaria o produto, e em que pese nesse momento não se ter como vincular o autuado como parte integrante dessa nefasta rede de crimes envolvendo o roubo de agrotóxicos, importante dizer que o indiciado possui em seu histórico registro de ação penal por crime contra a vida, inclusive, não se tratando de pessoa ingênua
.

Importante ressaltar que na região inúmeras fazendas são assaltadas, ano após ano, como se nota das notícias que ora se anexa aos autos, sendo que em época de plantio como a de agora, a incidência de roubos e contrabando de defensivos agrícolas na região aumenta consideravelmente, conforme trago aqui algumas das notícias que circularam na região no período
(Id. 26349457).

Bem se sabe que a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

A prisão justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de
elementos extraídos do caso concreto
, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta.

Argumentos que se amoldam a qualquer situação, ou que fazem referência à gravidade genérica do crime, em tese cometido, não bastam para a segregação cautelar.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Como facilmente se percebe, a decisão transcrita não demonstra o risco que a liberdade da paciente representa para a sociedade, e, muito menos justifica a necessidade e a adequação do cárcere cautelar.

O decreto de prisão não aponta nenhuma situação concreta que evidencie o diferencial da conduta, ae recomendar a segregação.

Ao reverso, a partir dos documentos que instruem a impetração fica claro que o crime
não
foi cometido com violência ou grave ameaça. De fato, do que foi apurado até o momento, não se identifica nenhuma circunstância excepcional no
modus operandi
.

Elementos ínsitos ao tipo penal infringido, ou a indignação da sociedade com o crime não bastam para a prisão cautelar:

[...] Segundo remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, não basta a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que os réus oferecem perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar.
Assim, o STF vem repelindo a prisão preventiva baseada apenas na gravidade do delito, na comoção social ou em eventual indignação popular dele decorrente
, a exemplo do que se decidiu no HC 80.719/SP, relatado pelo Ministro Celso de Mello. [...]
(STF, HC 118684, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13-12-2013 PUBLIC 16-12-2013).

[...] A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a gravidade em abstrato do delito e a comoção social não são fundamentos aptos a autorizar a prisão preventiva. [...]
(STJ, HC 451.671/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018).

A periculosidade do agente tampouco foi exposta no
decisum
.

Na verdade, não há sequer uma linha indicando a probabilidade de o paciente cometer novos delitos, caso permaneça em liberdade.

Embora a decisão aponte que o paciente possui registro criminal anterior por crime contra a vida, facilmente se constata que a premissa está equivocada.

De fato, na ação penal n. 610-03.2014.811.0096, o paciente foi denunciado pelo crime de homicídio tentado; contudo, na sentença, a conduta foi desclassificada para o crime previsto no art. 132 do Código Penal (perigo para a vida ou saúde de outrem); tem denúncia também por infração ao art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro (trafegar em velocidade incompatível com a segurança).

Além disso, foi reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva estatal
, e declarada extinta a punibilidade do agente.

De mais a mais, o fato ocorreu em 7-12-2012, e até o acontecimento em exame, não há tem notícia que o paciente tenha incorrido em outros delitos.

Nesse contexto, o fato de Walisson paciente ser pessoa jovem – com apenas 26 (vinte e seis) anos –, ter endereço certo, e não apresentar outros registros criminais, deve ser sopesado em seu favor.

Destarte, inexistindo fundamentação hábil para sustentar o decreto de prisão, a liberdade é impositiva, conforme se vê no seguinte aresto:

[...] A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. No caso, o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, pois se limita a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao recorrente, detido na posse de 1,28g de cocaína e de uma arma de fogo. Ausente, portanto, a indicação de dado concreto que justifique a imposição da prisão cautelar.
[...] (STJ, RHC 110.741/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 30/08/2019).

[...] Caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva ao recorrente não apresentou qualquer motivação individualizada e concreta, apta a justificar a segregação, tendo se limitado a abordar, de modo genérico, a necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito. A necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema, especialmente diante (i) da quantidade de substância entorpecente apreendida (15 invólucros de maconha e 3 pedras de crack, a qual teria sido dispensada pelos agentes - em tese 4 pessoas, incluindo um menor de idade - em um terreno baldio) (ii) e da primariedade do recorrente. [...]
(STJ, RHC 114.763/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019).

Por outro lado, as circunstâncias do caso – o paciente se dispôs a transportar agrotóxicos em situação, no mínimo duvidosa, pois, segundo o que consta, o veículo foi deixado em um posto de combustível com a chave no contato – recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas (CP, art. 319), que, a meu sentir, mostram-se suficientes para preservar a ordem pública.

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem de
habeas corpus
, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)

Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrada e receber intimações;

d)

Não se ausentar do território da Comarca sem autorização expressa do juízo;

e)

Recolhimento domiciliar no período noturno e aos finais de semana e feriados;

f)

Não se envolver em outro fato ilícito;

g)

Não fazer uso de bebida alcoólica ou outras substâncias capazes de influir no discernimento do agente;

h)

Não manter contato com testemunhas/informantes do processo;

Ressalto que o descumprimento das medidas impostas importará em imediata expedição de mandado de prisão.

Expeça-se
alvará de soltura em favor de Walison André Kasburg,
salvo se por outro motivo estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020